Tribunal: TJDFT
Processo: 0009211-50.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009211-50.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs 16714875 e 16714876 - Pág. 1-10, o Distrito Federal realizou o depósito dos valores atualizados referentes à RPV 2017.00.2.021997-3, expedida em favor de MARIA DE FATIMA ALVES DO NASCIMENTO, MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA, MARIA DE FATIMA CUNHA STANGHERLIN, MARIA DE FATIMA DA SILVA BRANDÃO, MARIA DE FATIMA DA SILVA, MARIA DE FATIMA FERREIRA GRAÇAS, MARIA DE FATIMA MACIEL DO VALE, MARIA DE FATIMA RODRIGUES VARGAS e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Nos IDs 16821156, 16822666, 16822672, 16822689, 16822694, 16822699, 16822707, 16823975 e 16823980, constam os alvarás de levantamento, referentes à RPV. No ID 17701948, o SINDIRETA contestou os valores depositados, alegando erro na correção monetária por uso da TR. Requereu a revisão dos cálculos com IPCA-E e a intimação do devedor para pagar a diferença. No ID 18211568, o Distrito Federal informou que já havia realizado o depósito atualizado da RPV e, como não houve impugnação anterior à expedição da requisição, a discussão sobre os cálculos estaria preclusa. No ID 18362203, esta relatoria reconheceu a quitação da RPV no 2017.00.2.021997-3 (0022855-11.2017.807.0000), extinguindo a execução dessa requisição com base no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, e indeferiu o pedido de recálculo com substituição da TR pelo IPCA-E. Determinou, ainda, que o Distrito Federal informasse se realizou o pagamento da RPV constante do ID 11395794 – pág. 1. Nos IDs 20463753 e 20463754 - Pág. 1-2, o Distrito Federal informou o pagamento da RPV no 2007.00.2.009211-3, referente a MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (Honorários Sucumbenciais). O alvará de levantamento correspondente consta no ID 22445986. No ID 22271434, esta Relatoria reconheceu o pagamento da RPV no 2007.00.2.009211-3, indeferiu o requisitório complementar e autorizou a transferência dos valores depositados. O SINDIRETA interpôs agravos internos (IDs 19190309 e 22952454) contra as decisões dos IDs 18362203 e 22271434, que indeferiram os pedidos de recálculo das RPVs no 2017.00.2.021997-3 e no 2007.00.2.009211-3. O sindicato buscou a expedição de ordem de pagamento complementar, defendendo a aplicação do IPCA-E em substituição à TR, com base na declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 pelo Supremo Tribunal Federal. No ID 26357215, o Conselho Especial negou provimento aos agravos internos, afirmando que a impugnação ocorreu após o pagamento, configurando preclusão, e reforçou que não cabe expedição de RPV complementar após a quitação. Os embargos de declaração subsequentes também foram rejeitados (ID 29248370). Os recursos especial e extraordinário (IDs 30083829 e 30083830) interpostos foram admitidos (ID 30502477), no entanto, nas instâncias superiores, o SINDIRETA não obteve êxito (ID 75820849 - Pág. 183 e 75820854 - Pág. 88). Os autos foram baixados em definitivo, com a resolução definitiva das questões controvertidas (ID 75820854 - Pág. 90). Diante do adimplemento da obrigação, decreto a extinção da RPV no 2007.00.2.009211-3 (ID 20463754), a teor do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Considerando o efetivo pagamento de todas as obrigações objeto desta execução (IDs 16821156, 16822666, 16822672, 16822689, 16822694, 16822699, 16822707, 16823975, 16823980 e 22445986) e a inexistência de recursos ou pedidos pendentes, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR